Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

2 – Empréstimo em consignação. Quitação. As provas apresentadas pelo autor já foram examinadas no julgamento do recurso inominado. Uma análise mais profunda e detalhada dos pagamentos, taxa de juros contratadas e atrasos demandaria um levantamento contábil na forma de relatório técnico (art. 35 da Lei n. 9.099/1995) que não foi apresentado pelo autor. Questão já examinada em julgamento anterior, em que não resta espaço para alegação de omissão, contradição ou obscuridade.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.